Tribunal: TJDFT
Processo: 0723062-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723062-27.2021.8.07.0000 RECORRENTES: PEDRO BRAZIL DIAS MARTINS, PATRICIA LINHARES NUNES RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE CONTRA O CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos ora agravantes e manteve “a constrição sobre o imóvel objeto da matrícula no 18.121 junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. 2. É assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que “Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal” (REsp 1782227/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 3. Revela-se incabível a invocação da ressalva de impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/90, pelo devedor que livre e voluntariamente ofertou o imóvel em garantia para consecução de operação de crédito. 4. Para além disso, o fato de a devedora principal da cédula de crédito exequenda encontrar-se em processo de recuperação judicial, não se revela óbice ao prosseguimento do feito executivo de origem, sobretudo contra os avalistas. Isso porque a suspensão prevista no art. 6o, inciso II, § 4o, da Lei n. 11.101/05, não alcança os créditos excluídos da recuperação judicial, a exemplo daqueles com garantia de alienação fiduciária, tal qual aquele executado no feito de origem, conforme previsão do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 996 do Código de Processo Civil, argumentando que a segunda recorrente tem legitimidade para figurar na demanda originária com o primeiro recorrente, em observância ao princípio da celeridade processual, na qualidade de terceiro, a fim de proteger os seus interesses; c) artigo 1o da Lei 8.009/1990, defendendo que, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia de alienação fiduciária, ele não perde o caráter de bem de família, sendo impenhorável. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; d) artigos 6o, inciso II, e 49, §1o, ambos da Lei 11.101/2005, asseverando que o crédito em discussão não só foi submetido à recuperação judicial como foi aprovado no plano de recuperação de credores, razão pela qual é incoerente que o patrimônio dos coobrigados seja atingido por dívidas da devedora principal, no caso a empresa executada, sob o risco de frustrar o plano de recuperação que foi devidamente aprovado. Afirma que a lei permite a suspensão do processo originário visando o bom andamento da empresa em recuperação judicial. Por fim, pedem que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 32595234). Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1828359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 996 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à apontada afronta aos artigos 1o da Lei 8.009/1990, e 6o, inciso II, e 49, §1o, ambos da Lei 11.101/2005, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DECLARATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSMISSÃO CONDICIONAL DA PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Ação revisional de contrato c/c restituição de valores c/c declaratória. 2. Sendo o alienante pessoa dotada de capacidade civil que livremente optou por dar seu único imóvel (residencial) em garantia a um contrato de mútuo destinado a favorecer pessoa diversa, empresa da qual é único sócio, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1831749/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/8/2021). AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS, DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA, CONSIDERADOS, EM TESE, BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DOS RECUPERANDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO CREDOR FIDUCIANTE EM RAZÃO DO ESCOAMENTO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS). ENTENDIMENTO QUE, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, CONTRARIA O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMANDO NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO E DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. VERIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 3o, PARTE FINAL, DO ART. 49 DA LRF. OBSERVÂNCIA. PREMÊNCIA DA MEDIDA POSTULADA. RECONHECIMENTO. PEDIDO DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 49, § 3o da LRF, o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, de fato, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Em relação aos bens de capital, objeto de alienação fiduciária, que se afigurem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda, todavia, não será dado ao credor fiduciário, de imediato, vendê-los ou retirá-los do estabelecimento do devedor, enquanto vigente o prazo de suspensão, previsto no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. (...) 4. Agravo interno improvido. (AgInt no TP 3.137/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Determino que todas as intimações relativas aos recorrentes sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 32595234). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025